Tribunal: TJPA
Processo: 0023918-03.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023918-03.2018.8.14.0401

APELANTE: CLEOSSAN MIRANDA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO DO APELANTE - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. VIABILIDADE - DISPENSA DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. INCABÍVEL - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS INCISOS E DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
para reduzir a pena de multa e para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Cleossan Miranda Reis,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 155,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa (cf. ID 11233370, e páginas 1-2, do ID 11233371).

Inconformada, a defesa requer: (a) a absolvição por insuficiência de provas; (b) a redução da pena de multa; (c) a isenção das custas processuais; (d) a substituição da pena física por restritivas de direito
(cf. ID 11233387)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o conhecimento do apelo e, no mérito, o parcial provimento para que seja dispensado o pagamento das custas e despesas processuais (cf. ID 11233390)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito e que seja reduzida a pena de multa (cf. ID 12644506).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 07/02/2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZ DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

o apelante pugna por sua absolvição, alegando insuficiência probatória.

Pois bem.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

É o que dos autos emerge, estando
a condenação fundada em suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra, por meio dos documentos acostados ao processo, bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo, a materialidade do delito (a qual é incontroversa, pois não atacada no apelo) e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha.

Senão vejamos.

Em audiência de instrução de julgamento, foram ouvidas duas testemunhas policiais militares (cf. ID’s 11233311, 11233312 e 11233313), as quais se mostraram
s
eguras, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia, relatando de maneira uníssona que chegaram até o apelante por meio de descrição e direcionamento fornecidos por um cidadão que viu o momento em que esse quebrou a janela do veículo e subtraiu algo do seu interior.

Afirmam que prenderam o apelante na posse dos objetos furtados do veículo da vítima, conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (página 5, do ID 11233279). Finalmente, informam que a vítima reconheceu os objetos como sendo seus, o que é ratificado pelo Auto de Entrega (página 7, do ID 11233279).

Já o ofendido afirmou que recebeu uma ligação informando sobre o delito, dirigindo-se então ao local, tendo constatado que a janela do seu carro foi quebrada, sendo revirado o seu interior. Confirma ter reconhecido como sendo seus os objetos que estavam em poder do apelante (cf. ID’s 11233309 e 11233310).

O réu, por sua vez, permaneceu em silêncio em sede policial, e não compareceu à audiência de instrução, apesar de devidamente intimado, sendo declarado revel (cf. ID 11233308).

Nesse contexto, ainda que não haja nos autos o depoimento do cidadão que forneceu a descrição do apelante aos policiais, o caso não é de absolvição por insuficiência de provas como quer a defesa. Isso porque ao se fazer o cotejo das provas amealhadas ao processo, levando-se em conta os depoimentos firmes prestados pelas testemunhas e pela vítima, bem como o fato de que as
res furtivae
ainda estavam em poder da apelante quando foi preso, tenho que há elementos mais que suficientes ao convencimento quanto à sua responsabilidade penal, tudo com fundamento no artigo 155, do Código de Processo Penal, constituindo mero inconformismo a argumentação em sentido contrário.

Pleito indeferido.

3 - DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa requer a isenção das custas e despesas processuais, alegando que o apelante, quem é beneficiária de assistência judiciária gratuita, não teria condições financeiras de arcar com o valor estabelecido. Pelos mesmos motivos, pede a redução da pena de multa para o mínimo possível.

Sem razão.

Quanto às custas, mesmo em relação ao beneficiário de assistência judiciária gratuita, não há que se falar em isenção dessas, mas apenas de suspensão da sua exigibilidade -
as quais somente poderão ser executadas caso, dentro dos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as estabeleceu, seja demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, conforme se extrai do artigo 98, §§2º e 3º do CPC, aplicável à seara penal por força do artigo 3º do CPP.

Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou que sempre deve haver condenação ao pagamento de custas na fase de conhecimento (cf. artigo 804, do CPP), reservando-se à execução a verificação da miserabilidade do condenado para efeitos de suspensão da exigibilidade dessas, sendo essa a fase mais adequada para tanto, pois, na prática, é possível que ocorra alteração na sua situação financeira entre a data da condenação e da execução da sentença condenatória. Nesse sentido, colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...) JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. A ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (...) (STJ - AgRg no REsp: 1803332 MG 2019/0077611-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2019).

Quanto à pena de multa, é cabível a redução da quantidade de dias-multa, mas não pela razão invocada pela defesa.

Explico.

Como é sabido, o processo de fixação da pena de multa é realizado em duas etapas (STJ, AgRg no REsp: 1971042/RS):

A primeira consiste na quantificação do número de dias-multa, o qual é aferido em proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta, caso não haja disposição legal especial para o caso, as balizas gerais do
caput
, do artigo 49, do Código Penal, de 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta).

Vale ressaltar, contudo, que poderá haver a inobservância desses limites se, na terceira fase da dosimetria, eventuais minorantes ou majorantes reconhecidas fizerem com que a reprimenda física extrapole o patamar máximo ou o mínimo previsto em lei para o respectivo tipo penal.

A segunda, por sua vez, se refere ao arbitramento do valor do dia-multa, essa sim devendo considerar a capacidade econômica do apenado, consoante artigo 49, § 1º, c/c artigo 60, ambos do Código Penal.

Nessa esteira, ao analisar a sentença, constato que a hipossuficiência do apelante já foi levada em consideração, pois o valor foi fixado no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (cf. páginas 1, do ID 11233371).

Porém, a despeito da impertinência do argumento defensivo quanto à redução da multa em face da hipossuficiência do apelante, o caso demanda mesmo a diminuição da quantidade de dias-multa fixada em sentença, pois realizada em desproporção à reprimenda física de 1 (um) ano de reclusão a que foi condenado, a qual demandaria o equivalente a 10 (dez) dias-multa, e não 30 (trinta).

Por essa razão, reduzo a quantidade de dias-multa o apelante para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, registro que qualquer discussão sobre a forma como a pena de multa será executada, tal e qual em relação à suspensão das custas, deve ser dirigida ao Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira do apenado.

4 - DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO

A defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Pois bem.

Como é cediço, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44.
Omissis.

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, já que o apelante foi condenado a 1 (um) ano de reclusão em crime sem violência ou grave ameaça, não é reincidente e lhe são favoráveis as circunstâncias judiciais, de modo que a substituição se revela suficiente à repreensão do delito.

Dessa maneira, com base no §2º, primeira parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta pela restritiva de direito prevista no artigo 43, IV, do Código Penal (prestação de serviço à comunidade), durante o período restante da condenação, por se revelar mais adequada à situação em destaque, em busca da reintegração do apelante à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

Ao Juízo de Execução, caberá especificar indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para reduzir a pena de multa e para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

É o voto.

Belém, 28/03/2024